Tribunal: TJDFT
Processo: 0723981-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ENTREGA DE DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. DOLO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 310 DO CTB CONSUMADO PELA MERA ENTREGA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo (CP, art. 311, § 2o, III) e entrega de direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (CTB, art. 310), fixando-se a pena de 3 (três) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. A Defesa pleiteou absolvição por ausência de dolo no primeiro crime e por inexistência de entrega no segundo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas permitem concluir pela configuração do dolo na prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo; (ii) estabelecer se houve efetiva entrega da direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, nos termos do art. 310 do CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo no crime de adulteração de sinal identificador se configura quando o agente adquire e utiliza veículo com sinais de adulteração evidentes, sem diligenciar sobre sua regularidade, caracterizando, ao menos, dolo eventual.
4. A boa-fé alegada não se presume diante das circunstâncias da aquisição: veículo comprado em rede social e sem documentação, elementos suficientes para demonstrar ciência ou indiferença do acusado quanto à ilicitude.
5. A jurisprudência do STJ (Súmula 575) consolida que o crime do art. 310 do CTB se consuma com a simples entrega da direção de veículo a pessoa não habilitada, sendo irrelevante a ocorrência de acidente ou dano concreto.
6. Os depoimentos dos policiais e do próprio menor confirmam que o acusado lhe entregou a motocicleta em via pública, não se tratando de mero ato de empurrar o veículo, mas de condução efetiva, ainda que momentânea.
7. A dosimetria observou os critérios legais, com fixação das penas no mínimo legal, redução por atenuantes e somatório pelo concurso material, resultando em regime inicial aberto com substituição por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.